Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.500,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a parte autora requer seja deferido o pedido de retratação pública pela requerida, a ser publicada em seu perfil no Instagram, com o mesmo alcance da ofensa, permanecendo disponível pelo prazo mínimo de 30 dias. Por sua vez, a parte ré alega que o autor tinha acesso ao seu e-mail e senhas e que ele mesmo poderia ter criado as postagens por ele informadas no sentido de prejudicar a recorrida, sendo este o motivo por ter requerido perícia técnica na referida conta de Instagram. Defende que a postagem não trouxe prejuízos ao autor, que na verdade parece mais um bate papo entre duas pessoas e não uma postagem propriamente dita e foi endereçada a um grupo restrito de amigos. Requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regulares. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a postagem feita pela requerida na rede social Instagram violou direitos da personalidade da parte autora a ensejar indenização por dano moral, bem como se há direito de resposta pela parte autora.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme do art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
5. A parte autora relata que manteve um relacionamento amoroso com a parte ré, mas que, por diversos problemas de convivência, se separaram. Aduz que a recorrida publicou em sua rede social um apelo para que seus seguidores deixassem segui-lo, alegando falsamente que ele está sendo processado por violência doméstica, ameaça e perseguição. Assevera que sofreu intenso abalo emocional, prejudicando tanto sua honra quanto imagem pública.
5. No que tange à autoria das postagens feitas na rede social Instagram, no Termo Circunstanciado do processo 0701474-13.2025.8.07.0003, documentos de ID 222870176 e 222870177, a parte requerida afirmou ter realizado uma postagem em sua rede social pedindo para seus amigos não a convidarem para locais onde seu ex-namorado estivesse já que estava em vigor uma medida protetiva que impedia que eles se encontrassem e seus amigos não tinham conhecimento disso. Portanto, diante de tal afirmativa, restou comprovado que as postagens foram realizadas pela requerida.
6. A conduta da parte requerida, que expôs em rede social fato sabidamente inverídico (uma vez que o procedimento criminal não foi favorável e já havia sido arquivado), caracteriza abuso de direito. O direito de liberdade de expressão e o princípio da preservação da intimidade e honra devem conviver em harmonia, de modo que um não se sobreponha ao outro, causando injusta restrição à liberdade de manifestação ou configurando ofensa à dignidade da pessoa humana.
7. No caso, como bem pontuado na sentença recorrida, “as imagens de id. 216810109, páginas 2-3 são claras e demonstram o real interesse da parte ré em macular um dos atributos da personalidade do ofendido (sua honra no aspecto objetivo, também denominada de imagem), na medida em que as expressões verbais utilizadas pela titular da rede social tinham o claro interesse em mostrar àqueles que integravam um mesmo núcleo de pessoas próximas (seguidores no “Instagram”) que a parte autora a ameaçava, a perseguia e era uma pessoa violenta, sem qualquer prova destes fatos (o procedimento criminal com este objetivo não foi favorável e a sua mera distribuição não implica, por si só, em responsabilidade da parte contrária).”
8. Assim, uma vez comprovada a conduta, o dano, o nexo de causalidade surge a responsabilidade de indenizar pelos danos morais sofridos.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Nesse aspecto, o "quantum debeatur" fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido.
10. Por fim, quanto ao pedido de resposta, mais uma vez não merece reforma a sentença. Isso porque o pagamento da indenização é suficiente para compensar o autor pelos danos sofridos.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.